Tribunal: TJBA
Processo: 0700567-94.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700567-94.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: PEDRO DA SILVA COUTO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL POR ATENUANTE. SÚMULA 231 DO STJ, TEMA 158 DO STF E TEMA 190 DO STJ. PRETENSÃO DE ISENÇÃO DA MULTA. INVIABILIDADE. PARECER DA PROCURADORIA PELO IMPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Pedro da Silva Couto contra sentença da 1ª Vara Criminal de Feira de Santana/BA, que o condenou pelo art. 15 da Lei 10.826/2003 à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, substituindo-se a pena privativa por restritivas de direitos. O juízo absolveu o réu quanto ao art. 14 da mesma lei, mediante consunção. A Defesa sustenta: (i) possibilidade de aplicação da atenuante da confissão com redução da pena abaixo do mínimo legal, afastando-se a Súmula 231 do STJ; e (ii) necessidade de afastamento da pena de multa em razão da hipossuficiência. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo improvimento. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões principais: (i) saber se a atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, não obstante a Súmula 231 do STJ, o Tema 190/STJ (recursos repetitivos) e o Tema 158 da repercussão geral do STF, todos reafirmando a impossibilidade jurídica da redução; (ii) saber se é juridicamente possível afastar a pena de multa com fundamento na alegada hipossuficiência econômica do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença reconheceu a confissão, mas deixou de aplicá-la diante da pena-base já fixada no mínimo legal. Tal procedimento está em conformidade com a Súmula 231 do STJ, com o entendimento consolidado no julgamento do REsp 1.117.073/PR (Tema 190/STJ) e com a tese vinculante do Tema 158 do STF, que vedam expressamente a redução da pena abaixo do mínimo legal por atenuantes genéricas. 4. A jurisprudência recente da Terceira Seção do STJ, em julgamento conjunto dos REsps 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE (14/08/2024), reafirmou a impossibilidade de revisão da Súmula 231 e a absoluta vinculação ao Tema 158 do STF, salientando a indisponibilidade judicial dos limites mínimo e máximo da pena. 5. Quanto à pena de multa, não há previsão legal que autorize sua isenção na fase de conhecimento. A multa integra o preceito secundário do tipo penal e sua aplicação é obrigatória, em estrita observância ao art. 5º, II, da CF/88. A hipossuficiência não constitui causa legal de exclusão, conforme entendimento pacificado do STJ, podendo eventual discussão sobre exigibilidade ocorrer somente na fase de execução penal. 6. A multa foi corretamente fixada no mínimo legal, de modo proporcional e em conformidade com os arts. 49, 50 e 51 do CP. Não há irregularidades nos dispositivos prequestionados pela Defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e improvido, para manter integralmente a sentença condenatória. Teses de julgamento: “1. A circunstância atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, em conformidade com a Súmula 231 do STJ, com o Tema 190/STJ e com o Tema 158 da repercussão geral do STF. 2. A pena de multa possui natureza obrigatória e não admite isenção por hipossuficiência econômica na fase de conhecimento, cabendo ao Juízo da Execução apreciar eventual impossibilidade de pagamento.” DISPOSITIVOS CITADOS CF/1988, art. 5º, II, XI, XLVI, LIV, LV, LVII; Lei 10.826/2003, arts. 14 e 15. CP, arts. 49, 50, 51; CPP, arts. 59, 157, 325, 350. JURISPRUDÊNCIA CITADA STJ, REsp 1.117.073/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26/10/2011, DJe 29/06/2012. STJ, AgRg no REsp 1.882.321/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15/12/2020. STJ, REsp 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. para acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/08/2024, DJe 18/09/2024. STJ, HC 831.589/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04/02/2025, DJEN 10/02/2025. STJ, AREsp 2.503.035/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024, DJEN 06/12/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 0700157-20.2021.8.05.0150, sendo o Apelante Pedro da Silva Couto e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer o recurso e a ele negar provimento, nos termos do voto do Relator.